Tribunal: TJES
Processo: 5011765-78.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011765-78.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX DA SILVA SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011765-78.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX DA SILVA SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: LECIO SILVA MACHADO - ES10116

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. PEDIDO NÃO CONHECIDO. SUCEDÂNEO RECURSAL. VERIFICADA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME INDEVIDA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O apenado foi condenado a cumprimento de pena em regime aberto, tendo havido a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Após o cometimento da falta grave, contudo, o apenado passou diretamente ao regime semiaberto. 2. Contudo, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, "
caracteriza bis in idem a regressão para regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença definitiva de forma conjunta com a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, porquanto evidente que estão sendo aplicadas duas penalidades pela prática de um único ato: descumprimento da reprimenda substituída
". (HC n. 458.881/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 9/4/2019.). 3. Pedido de Habeas Corpus não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Não conhecer do pedido de Habeas Corpus e e conceder, de ofício, ordem de Habeas Corpus.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011765-78.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX DA SILVA SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: LECIO SILVA MACHADO - ES10116

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ALEX DA SILVA SOUZA
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante
, que mantém, em tese, o paciente em regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o estabelecido em sentença.

Segundo a inicial, o paciente foi condenado a uma pena de 08 (oito) meses de detenção em regime aberto, mas está atualmente em regime semiaberto na Penitenciária de regime semiaberto de Vila Velha.

Aduz a defesa, ainda, que o sentenciado está cumprindo a integralidade de sua pena em regime mais gravoso do que foi condenado sem que lhe tenha sido concedido nenhum dos direitos da Lei de Execução Penal.

Além disso, relata que há pedido neste sentido na guia de execução feito pela defensoria pública há mais de 30 dias, mas nada foi feito.

Por tais razões requer, a colocação do paciente em liberdade.

Compulsando os autos, observa-se que após a imposição de pena em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, o apenado teria cometido falta grave (permanecer em local incerto e não sabido), motivo pelo qual o MP solicitou a regressão de regime prisional.

O magistrado a quo acolheu o pedido, determinando a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, o qual foi cumprido em
18/02/23
.

Instaurado o processo administrativo, houve, em definitivo, a determinação de regressão de regime prisional do aberto para o semiaberto.

Inicialmente, destaco que o Habeas Corpus não seria a via adequada para análise do caso, o qual desafia recurso próprio, qual seja, o agravo em execução.

Todavia, verifico que na hipótese em análise existe nulidade que deve ser sanada, o que justifica o uso do writ.

Como visto, o apenado foi condenado a cumprimento de pena em regime aberto, tendo havido a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Após o cometimento da falta grave, contudo, o apenado passou diretamente ao regime semiaberto.

Contudo, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, "
caracteriza bis in idem a regressão para regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença definitiva de forma conjunta com a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, porquanto evidente que estão sendo aplicadas duas penalidades pela prática de um único ato: descumprimento da reprimenda substituída
". (HC n. 458.881/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 9/4/2019.)

Na mesma linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA PARCIAL NO QUE SE REFERE À FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. FLAGRANTE ILEGALIDADE PASSÍVEL DA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PARECER DO MPF FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

I - Como se pode perceber do aresto objurgado, o agravante foi condenado à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 289, §1°, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, e ao pagamento de 29 dias-multa, que restou substituída por duas restritivas de direitos.

Em face do descumprimento das determinações do Juiz da execução este, além de converter as penas restritivas de direitos fixadas na sentença condenatória em privativa de liberdade, ainda determinou a regressão ao regime fechado, atenuado pelo aresto objurgado, que fixou o intermediário.

II - Ocorre que este Tribunal possui entendimento no sentido de que tal procedimento constitui bis in idem, porquanto configura dupla sanção pelo mesmo fato, qual seja, descumprimento da pena alternativa, conforme noticiado pelo Ministério Público Federal.

Precedentes.

Agravo regimental provido para não conhecer do habeas corpus.

Contudo, concedo a ordem de ofício, para fixar o regime aberto para resgate da pena privativa de liberdade aplicada ao agravante. (AgRg no HC n. 741.811/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Sendo assim, resta evidente que o paciente sofreu coação ilegal em sua liberdade, tendo em vista que a regressão de regime do apenado do aberto para o semiaberto, em conjunto com a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, caracteriza bis in idem, conforme o entendimento sedimentado dos Tribunais Superiores.

Destaco, ainda, que a permanência do paciente no regime semiaberto, em face de uma determinação contrária à jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores, configura constrangimento ilegal, passível de correção via Habeas Corpus. Ademais, a demora na apreciação do pedido de reconsideração da defensoria, feito há mais de 30 dias, representa ofensa ao princípio da celeridade processual e reforça o quadro de constrangimento ilegal.

Contudo, razão assiste à Procuradoria de Justiça quando argumenta que “
quadra registrar que o entendimento prevalente é no sentido de que a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionais, quando a própria sistemática processual não oferece outros meios hábeis ou aflora do ato impugnado manifesta ilegalidade passível de ser reprimida pela estreita via do writ
”.

Isso porque o Habeas Corpus não pode ser utilizado como um recurso e, na espécie, seria cabível o Agravo em Execução.

Logo, NÃO CONHEÇO do pedido de habeas corpus. Todavia, CONCEDO ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar a colocação do paciente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conceder a ordem de ofício.

É como voto.